Tribunal: TJPA
Processo: 0810241-38.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810241-38.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: SOCIBRA - PARA - COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - EPP, SOCIBEL COMERCIO DE ROUPAS LTDA - EPP, PATRICK IANINO ROCHA, VERUSKA IANINO DA ROCHA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/FEVEREIRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0810241-38.2020.8.14.0000

COMARCA:

BELÉM / PA.

AGRAVANTES:

SOCIBRA PARÁ – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI, PATRICK IANINO ROCHA, VERUSKA IANINO ROCHA e

SOCIBEL COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA.

ADVOGADOS:

ADALBERTO SILVA (OAB/PA nº. 10.188) e

FELIPE MORRISSAY ROCHA DE SOUZA (OAB/PA nº. 24.522)

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO JUNTADA. AFERIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE POR OUTROS MEIOS. IMPOSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTE DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos cinco (5) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0810241-38.2020.8.14.0000

COMARCA:

BELÉM / PA.

AGRAVANTES:

SOCIBRA PARÁ – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI, PATRICK IANINO ROCHA, VERUSKA IANINO ROCHA e

SOCIBEL COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA.

ADVOGADOS:

ADALBERTO SILVA (OAB/PA nº. 10.188) e

FELIPE MORRISSAY ROCHA DE SOUZA (OAB/PA nº. 24.522)

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR:

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SOCIBRA PARÁ – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI, PATRICK IANINO ROCHA, VERUSKA IANINO ROCHA e SOCIBEL COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA
contra a decisão monocrática deste relator
(Id. 8522915)
que
negou provimento
ao recurso de embargos de declaração, mantendo a decisão anterior
(Id. 5125102) que não
conheceu
do agravo de instrumento por ausência de peça obrigatória para sua formação.

Nas
razões do interno (Id. 8922882),
os Agravantes repetem os argumentos dos embargos de declaração, afirmando que, em razão da decisão de origem (Id. 3819917) não ter sido publicada, não há como se exigir certidão de intimação, pleiteando pelo conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar a decisão agravada, de forma a conhecer o Agravo de Instrumento e, em sede de julgamento do mérito, dar-lhe provimento.

Mesmo devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões
(Id. 9608969).

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA., 13 de dezembro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO JUNTADA. AFERIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE POR OUTROS MEIOS. IMPOSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTE DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Inicialmente, verifico que os agravantes sustentam no Agravo Interno os mesmos fundamentos trazidos quando da oposição dos embargos de declaração, eis que alegam que por não ter sido publicada a decisão agravada, não haveria como apresentar certidão de intimação. Aduz, ainda, que a afirmação de inexistência do documento feita no bojo da petição do presente recurso, é suficiente para suprir a ausência da certidão de intimação, conforme art. 1.017, II, do CPC.

Conforme já tratado nas decisões agravadas, a petição de Agravo de Instrumento deverá ser instruída com documentos facultativos e obrigatórios, entre os quais, a decisão de intimação, cuja inexistência deverá constar de declaração feita pelo advogado sob pena de responsabilidade. Assim dispõe o ar. 1017, do CPC:

Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:

I -
obrigatoriamente
, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da
certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade
e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;

II - com
declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal
. (grifamos)

Analisando os autos, não constato a apresentação de declaração de inexistência de documento obrigatório, da lavra do advogado das agravantes instruindo a exordial do Agravo de Instrumento (Id. 3819605) ou, ainda, a petição Id. 4388390, que atendeu ao despacho Id. 4174065, que determinou a juntada e identificação dos documentos obrigatórios.

A mera alegação de sua inexistência no bojo da petição – que, ressalto, somente ocorreu em sede de embargos e agravo interno -

não atende à exigência do artigo supra mencionado e, portanto, não supre a necessidade de sua apresentação.

Dito isto, a questão da não publicação do ato, arguida pelos agravantes como razão para a não apresentação da certidão de intimação, já foi suscitada em embargos de declaração e tratada na decisão ora agravada.

Por oportuno, destaco que o STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Desta feita, reproduzo abaixo os termos das decisões monocráticas que não conheceu do agravo de instrumento e rejeitou os embargos de declaração, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno:

Decisão Id. 5125102:
“
O presente recurso não comporta conhecimento.

É que está patente a deficiência na sua formação, pois, conforme relatado, os recorrentes não trouxeram a competente certidão de intimação da decisão agravada ou outro documento capaz de comprovar a tempestividade recursal.

Ressalto que não há que se falar em tempestividade manifesta, pois a decisão agravada data de 25/08/2020 e o recurso fora protocolizado em 14/10/2020.

A alegação dos recorrentes de que a decisão ainda não teria sido publicada à época da interposição carece de comprovação, mesmo porque há outros meios de se tomar conhecimento da decisão, como a vista dos autos, por exemplo.

Desta forma, para a aferição da tempestividade, mostrava-se indispensável a juntada da competente certidão de intimação, o que não ocorreu.”

Decisão Id. 8522915:
“Inicialmente, há que se esclarecer ao embargante que o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento se deu pela ausência de certidão de intimação da decisão agravada e a impossibilidade de se aferir a tempestividade recursal por outros meios, logo, o recurso não foi considerado intempestivo. O que houve foi deficiência na sua formação.

Avançando, concluo que a omissão não se caracteriza porque a decisão monocrática embargada tratou de maneira completa a respeito dos fatos que levaram ao não conhecimento do recurso, por deficiência na sua formação, ante não ter sido juntada a competente certidão de intimação da decisão agravada e não ser possível se aferir a tempestividade do recurso por outros meios.”

Assim, diante da ausência de documento obrigatório para interposição do Agravo de Instrumento –
in casu,
a certidão e intimação da decisão agravada – bem como, de declaração do advogado acerca da inexistência do referido documento, resulta a impossibilidade de aferição da tempestividade recursal, imprescindível para o conhecimento do recurso.

Nestes termos, considerando que as razões do interno não trouxeram novos elementos além dos apresentados anteriormente, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, ante

à ausência de comprovação de sua tempestividade.

ASSIM
,
ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao

Agravo Interno
, mantendo integralmente os termos das decisões
monocráticas
agravadas
(Id. 5125102 e 8522915)
.

É como voto.

Belém/PA., 5 de fevereiro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 07/02/2024